Tribunal: TJBA
Processo: 0012609-08.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012609-08.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDISON DIAS DE FREITAS

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, ANNA VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que apreciou Recurso Extraordinário em Apelação Cível, na qual se discutia a suposta violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, com fundamento na alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar todos os fundamentos alegados pelas partes na decisão judicial; (ii) estabelecer se o acórdão recorrido viola princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os motivos que formaram sua convicção, conforme decidido no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, notadamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, os quais firmaram entendimento quanto à suficiência da motivação que permita a compreensão da decisão.
5. Não há afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando a fundamentação é suficiente e coerente com os precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

2.

A decisão está em conformidade com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF, que reconhecem como válida a motivação suficiente e clara das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
LXXVIII e LV, E 93, IX
.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral, STF, Tema 660 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
0012609-08.2010.8.05.0080
, em que figuram como agravante
EDISON DIAS DE FREITAS
, e agravado, o
EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator